Tribunal: TJPA
Processo: 0804639-74.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804639-74.2023.8.14.0028

APELANTE: EDGAR SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. diversidade de substâncias entorpecentes. apreensão de droga sintética de alta toxicidade (k2). materialidade e autoria comprovadas. pena fixada com base em fundamentação idônea. desprovimento
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou Edgar Santos Costa à pena de 04 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 463 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, crack e o canabinoide sintético MDMB-4en-PINACA (conhecido como K2), bem como balança de precisão, embalagens e anotações relativas à comercialização ilícita.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) aferir a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada, especialmente quanto à fração de 1/3 aplicada em razão da quantidade e natureza das substâncias apreendidas.

iii. razões de decidir

3. A condenação encontra respaldo em provas harmônicas e robustas, compostas por laudos toxicológicos, depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório e confissão extrajudicial do réu.

4. A diversidade e a quantidade dos entorpecentes — incluindo substância sintética K2, reconhecida por sua alta toxicidade e elevado risco de dependência — evidenciam a destinação mercantil da droga, típica do tráfico ilícito.

5. A pena-base foi fixada com observância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítimo o acréscimo de 1/3 em razão da gravidade concreta das circunstâncias, notadamente pela variedade de drogas e pela presença de substância com alto poder lesivo à saúde pública.

6. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:1. "A apreensão de diversas substâncias entorpecentes, incluindo canabinoide sintético de alto poder tóxico (K2), justifica a condenação por tráfico de drogas, ante a inequívoca destinação mercantil." 2. "É legítima a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 quando presentes vetores preponderantes previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente a natureza altamente lesiva da droga e a expressiva diversidade de substâncias apreendidas."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 932.712/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 31/3/2025; STF, HC 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação crimina interposta por EDGAR SANTOS COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
, fixando-lhe a pena de
04 (quatro) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 463 dias-multa.

Diz a denúncia (ID 29313500):

“Infere-se dos autos de inquérito policial, instaurado mediante flagrante delito, que no dia 30.03.2023, durante a madrugada, a polícia militar estava realizando patrulhamento ostensivo pela área do bairro São Félix, quando avistaram um indivíduo, em local conhecido pela ocorrência de traficância, com um material estranho no bolso. Com a aproximação da viatura, o denunciado, BETUEO COELHO DA SILVA, tentou desvencilhar-se de cerca de 04 pinos de droga conhecida por K2 e 03 papelotes de maconha, momento em que foi abordado. Nessa cadência, o policiais realizaram a abordagem, oportunidade em que indagaram ao acusado acerca de ser o entorpecente apreendido, a única quantidade de material proscrito que trazia consigo, porém o denunciado informou que havia uma quantidade maior em uma residência nas imediações daquele local.

Ato contínuo, o denunciado levou, espontaneamente, os policiais até uma residência localizada na Rua Tiradentes. Os policiais bateram à porte e foram atendidos pelo Sr. Márcio Luís Naziazeno Leão, proprietário/possuidor do imóvel que, de pronto autorizou a entrada dos policiais.

Já no interior da residência, a equipe policial constatou, também, a presença de EDGAR SANTOS COSTA, segundo denunciado, e, ao se questionar os ocupantes do imóvel acerca de entorpecentes ali armazenados, o Sr. Márcio respondeu positivamente e apontou o local onde estava guardada a substância, em uma mochila azul dentro de um dos cômodos do imóvel. Realizada a inspeção, os policiais encontraram no local apontado cerca de 72 g de K2, 69 porções menores de substância entorpecente análoga a crack, 132 g de crack em barra, 172 g de cocaína, 72 embalagens de maconha, 191 embalagens contendo crack, duas barras de maconha pesando cerca de 797g, R$ 132,00 em espécie além de uma balança de precisão, saquinhos para embalagem de drogas, anotações referentes ao comércio de entorpecentes, conforme Termo de exibição de fls. 14/15 do ID 91193164. Pondera-se, por oportuno, que além do farto material entorpecente apreendido, a polícia militar também apreendeu o aparelho celular pertencente ao primeiro denunciado. Como consectário lógico, a autoridade policial representou ao Juízo pela quebra de sigilo telefônico, telemático, o que fora deferido. Realizada a análise do aparelho telefônico, foi possível constatar o envolvimento dos denunciados com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, vez que há registros de vários diálogos do primeiro denunciado com outros interlocutores que tratam de embalagem de entorpecentes, fracionamento de vários tipos de drogas ilícitas, associado ao fato de que o segundo denunciado, em seu interrogatório em sede de IPL, revelou que teria recebido um carregamento de entorpecentes do PCC e levou o material para o local onde fora apreendido.

Destarte, resta demonstrado o vínculo associativo entre os denunciados e a facção criminosa PCC, com a finalidade de difusão ilícita de substâncias entorpecentes em caráter não eventual e de forma duradoura.”

Nas
razões recursais
(ID 29313607), a defesa pleiteia a
absolvição do réu,
nos termos artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada fragilidade probatória.
Subsidiariamente,
pugna pela
redução
da
pena-base
, para que seja exasperada no patamar de 1/8 entre o seu mínimo e o seu máximo, ao invés da fração de 1/3 aplicada pelo julgador.

Em
contrarrazões
(ID 29313610), o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa esfera recursal, o douto Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação de EDGAR SANTOS COSTA, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, de maneira que a sentença ora guerreada seja mantida, em todos os seus termos, posto que prolatada de maneira irreprochável. ”
(Textuais) (ID 29549860)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A defesa, em sua peça recursal, alega a inexistência de provas suficientes quanto à autoria delitiva e à destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas, requerendo, por conseguinte, a
absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Analisando detidamente os autos, constato que
a sentença combatida está devidamente fundamentada, encontrando-se em perfeita consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, merecendo ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito,
a materialidade delitiva está amplamente demonstrada
nos autos por meio
do auto de prisão em flagrante
contendo o boletim de
ocorrência policial
;
Auto de Exibição e Apreensão, além dos seguintes laudos:

Laudo Toxicológico Definitivo
(nº 2023.03.000285-QUI) que atestou POSITIVO para a substância Delta-novetetrahidrocanabinol, princípio ativo contido no vegetal Canabis Sativa Lineau, material proscrito popularmente conhecido como “
maconha
”, com massa bruta total de
796g
, mais
72
pequenos
embrulhos
contendo a
mesma substância
, com massa bruta total de
86,824g
;
Laudo Toxicológico
(2023.03.000264-QUI), atestando, também, POSITIVO, para a substância Bezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
cocaína
, na forma de pedra, com massa bruta de
24,820g
distribuídos em
69 papelotes
;
01
(uma)
porção
da
mesma substância
pesando
34,637g
; uma porção de
crack
pesando cerca de
68,011g
;
02
(dois) embrulhos contendo
crack
, pesando
62,450g
;
192 papelotes de crack
pesando cerca de
59,130g
;
Laudo Toxicológico
(2023.03.000261-QUI) atestando POSITIVO para a substância Bezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
cocaína
, na forma de
pó
,
121,644g
;
04
pequenos
embrulhos do mesmo fármaco
pesando
25,301g
, e
Laudo Toxicológico (2023.03.000546-QUI)
, que identificou
“o canabinóide sintético MDMB-4enPinaca (ou (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)- 1hindazol-3- carboxamido)butanoato) nas ervas periciadas” o qual é um agonista sintético dos receptores de canabinoides, com massa total de 78,480g -,”
além de materiais utilizados para o preparo e a comercialização dos entorpecentes, como
balança de precisão
,
embalagens plásticas
e
anotações
do tráfico.

Do mesmo modo,
a autoria está devidamente comprovada, não apenas pelas declarações prestadas na fase policial
, mas, sobretudo,
pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente dos policiais militares que realizaram a abordagem, bem como do delegado responsável pela condução do inquérito
, cujos relatos são firmes, coerentes, harmônicos entre si e revestidos de credibilidade.

Ressalte-se que
o valor probatório do depoimento dos agentes públicos em serviço, notadamente policiais militares, é amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, desde que estejam em consonância com os demais elementos dos autos
, o que se verifica na presente hipótese.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em consequência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada.
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

No presente caso, os seguintes trechos colhidos em audiência merecem destaque:

Testemunha PM VINÍCIUS FONSECA DA COSTA:

“QUE estavam realizando rondas no bairro São Félix, momento em que visualizaram um indivíduo que ao notar a equipe policial se desfez de um pacote, oportunidade em que decidiram realizar a abordagem e constataram que havia drogas no pacote dispensado. Na ocasião o indivíduo informou que havia mais drogas em sua casa dentro de uma bolsa. Ao chegar no local, encontraram outros dois elementos e grande quantidade de entorpecentes, oportunidade em que solicitaram apoio de uma guarnição e conduziram os indivíduos à delegacia. Relata que durante a abordagem os acusados foram colaborativos. Declara que foi encontrada uma mochila com quantidades expressivas de drogas, além de uma droga conhecida como “droga zumbi”, não sabendo precisar o nome técnico dela. Acrescenta que fora encontrado um papel com anotações de algumas cidades e quantidade de drogas que seriam distribuídas entre elas. Informa que os acusados já eram conhecidos dos outros policiais da guarnição. QUE ao se aproximarem da residência não identificaram outros indivíduos próximos.”

Testemunha PM JOÃO WICTOR MACEDO BELÉM:

“QUE estavam realizando patrulhamento no núcleo São Félix quando avistaram o acusado BETUEO que ao notar a equipe policial tentou se desfazer de uma quantidade de entorpecentes, momento em que realizaram a abordagem e constataram que havia entorpecentes com ele. Nesse momento, indagaram ao acusado a origem dos entorpecentes e se havia mais, oportunidade em que ele apontou uma residência em uma rua próxima e deslocaram-se até o local para pegar o documento do acusado e verificar se havia mais entorpecentes. Informa que visualizou um fluxo de pessoas que consumiam entorpecentes nas redondezas do local. Acrescenta que ao chegar no local bateram à porta, momento em que um rapaz lhes atendeu. Ressalta que de início dava para visualizar os entorpecentes e na oportunidade entraram no imóvel com o acusado BETUEO e constataram os entorpecentes sendo embalados para comercialização, ainda constataram uma droga nova conhecida como “K2” encontrada no quarto. Informa que na mesa havia quantidades maiores e quantidades fracionadas que já estavam embaladas. Declara que, junto com os entorpecentes, foram apresentados alguns papéis, mas não recorda o conteúdo deles. Alega que já tinha ouvido falar dos acusados naquela região. Informa que os acusados foram colaborativos. Relata que no momento da abordagem os acusados afirmaram que as drogas eram deles e diante da situação conduziram eles para delegacia.”

Testemunha PM WANDERSON MIYAZAKI RIBEIRO:

“QUE (...) visualizaram os entorpecentes em cima da cama que estavam sendo embalados e separados. Ressalta que havia grandes quantidades de drogas e uma balança. (...) Relata que visualizou uma pessoa que aparentava ser usuário e que havia fluxo de pessoas nas proximidades. (...) Ressalta que foi encontrado 72g de um entorpecente novo na cidade conhecido como ‘K2’, e que há informações que essa droga é mais forte que o ‘crack’. (...) Alega que os indivíduos estavam no mesmo cômodo da casa e que dentro da residência não tinha móveis, somente a cama e os entorpecentes.”

Testemunha VÍTOR LUIZ GONÇALVES ROCHA DA COSTA, Delegado de polícia:

““QUE após a prisão do flagrante dos acusados, representou pela quebra de sigilo telefônico do acusado BETUEO COELHO e após análise do aparelho, constatou-se que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era faccionado ao PCC, com posição de destaque na região. Através da análise das conversas fora verificado o contato do acusado com as drogas em que ele pesava e conversas sobre traficâncias com outros indivíduos. Narra que quando os policiais entraram na residência, fora dito acusado EDGAR apontou onde estava as drogas e antes o acusado BETUEO informou que tinha comprado os entorpecentes com o EDGAR. No entanto, não fora identificado conversas entres os dois acusados. Confirma que havia conversas no aparelho telefônico com fatos e indícios suficientes da prática da traficância organizada e recorrente naquela região que perdurava há certo tempo. Não conhece o acusado EDGAR de outras ocorrências. Declara que não estava no local, mas tem conhecimento que o proprietário da casa Sr. Márcio estava no local e o acusado EDGAR, local onde fora encontrada a mochila contendo os entorpecentes de propriedade do acusado EDGAR. Informa que o acusado supramencionado não morava no local. Não sabe precisar se o acusado Márcio quem apontou onde estaria as drogas, devido não estar no local. Mas teve conhecimento de que a mochila pertencia a EDGAR devido a confissão dele. QUE não procuraram saber onde EDGAR morava efetivamente. Não recorda se durante o interrogatório o BETUEO apontou se havia comprado a droga com o Sr. Márcio ou com acusado EDGAR. Confirma que quando faz referência ao exercício à traficância de maneira estável e faccionada não faz relação entre o acusado BETUEL e o acusado EDGAR, mas dele com outras pessoas em conversas no celular. Em relação ao EDGAR somente ao fato isolado do flagrante na residência.”

Como se vê, os relatos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. A abordagem foi legítima, originada em atitude suspeita do acusado BETUEO, que, ao ser interpelado, indicou o local em que guardava outras porções de droga. No imóvel, foi encontrado o ora apelante EDGAR SANTOS COSTA na posse direta de entorpecentes fracionados, dinheiro, balança e material de embalo, o que caracteriza, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas.

Aliado a isso, o próprio
réu, em sede policial, confessou a posse das drogas, conforme registrado nos autos
. É consabido que a confissão, mesmo extrajudicial,
quando em harmonia com os demais elementos de prova
, constitui meio hábil para embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 197 do CPP.

Ademais, não é exigível, para a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, que se flagre o agente no ato da comercialização da droga. A posse, guarda ou depósito de substância entorpecente, desde que destinada ao tráfico, configura o tipo penal.
Tal destinação é revelada por diversos elementos objetivos, como
a variedade e a quantidade de drogas apreendidas
; a
forma de acondicionamento
(porções fracionadas), além da existência de
balança de precisão
,
embalagens
e
anotações
, e, ainda, o local conhecido como ponto de venda de drogas.

Todos esses aspectos estão presentes nos autos.

Logo, a alegação defensiva de ausência de provas quanto à destinação mercantil das drogas não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, as provas convergem para afirmar, com segurança, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Portanto, não há que se falar em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dosimetria da pena

A defesa sustenta que, na fixação da pena-base,

o magistrado
a quo
teria extrapolado os limites razoáveis ao majorar em 1/3 a reprimenda com fundamento em dois vetores negativos do art. 59 do Código Penal
, pugnando pela adoção da fração do intervalo de
1/8 por vetorial negativa
, como forma de garantir a proporcionalidade e individualização da pena.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

“
III.1. DOSIMETRIA DAS PENAS
.

III.1.1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Com base nos arts. 59 do Código Penal, 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar as penas. Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto.
Culpabilidade
concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, entendo como inerente ao tipo.
Antecedentes
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são favoráveis, uma vez que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por crimes anteriores ao fato ora apurado.
Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O
motivo do crime
deve ser considerado favorável, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As
circunstâncias do delito
são inerentes ao tipo. Quanto às
consequências do delito
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que já integra o tipo penal. A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
Natureza do produto
: as drogas apreendidas foram maconha, cocaína e o canabinoide sintético MDMB-4en-Pinaca (conhecido como K2) as quais possuem elevado grau de sujeição à dependência química e alto valor de mercado
,
portanto, vetor negativo
;
Quantidade do Produto
: considerando a quantidade e variedade da droga apreendida, conforme laudos toxicológicos juntados aos autos,
tal circunstância deve ser considerada desfavorável;

Sopesadas tais circunstâncias, e havendo
02 circunstâncias desfavoráveis
, aumento a pena em 1/3,
FIXANDO A
PENA BASE em 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa
.

Na segunda fase,
não incidem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6 fixando-a provisoriamente em
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento. Por outro lado,
presente uma causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006)
. Considerando a certidão de antecedentes criminais do réu, aliada a ausência de informações concretas nos autos que evidencie que o réu se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa, bem como, tendo em vista a natureza e variedade da droga (“cocaína” e “maconha”) e a quantidade, APLICO a redução em 1/6,
TOTALIZANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 463 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A QUAL TORNO-A DEFINITIVA
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal, em face à inidoneidade financeira do réu, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 51).”

Ora, em relação a dosimetria da pena, é certo que não existe um critério matemático, devendo a pena-base ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

A partir desse entendimento, extrai-se que
não há limitação aritmética rígida quanto à fração aplicável por cada vetor negativo
. A exasperação deve, sim, ser
compatível com a gravidade concreta da circunstância judicial
valorada negativamente, e não apenas com seu número.

No presente caso, a majoração em
1/3
da pena-base revela-se
razoável e juridicamente justificada
, não configurando excesso nem desproporcionalidade, sobretudo diante da incidência do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, que estabelece regra específica de preponderância:

"Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Logo, tratando-se de delito de tráfico de drogas, os vetores da
quantidade
e da
natureza da substância entorpecente
não são apenas elementos relevantes, mas
preponderantes na dosimetria da pena
, devendo receber especial atenção na fixação da pena-base.

Nos autos, consta que foram apreendidas
três substâncias entorpecentes distintas
:
maconha
(substância canabinóide de uso mais difundido),
cocaína
(estimulante de alto potencial aditivo), e
MDMB-4en-PINACA
, também conhecida como
K2
, um
canabinóide sintético com altíssimo grau de toxicidade e dependência
.

Cabe pontuar que o
MDMB-4en-PINACA
é um
entorpecente sintético
,
muito mais potente que o THC natural
, com
alto risco de dependência
, além de ser comumente associado a
efeitos colaterais severos
, inclusive
psicoses agudas
e
colapsos respiratórios
. Trata-se de substância de comercialização recente e crescente risco social, o que
eleva significativamente a gravidade do delito
praticado.

Ademais, os
laudos toxicológicos juntados aos autos
indicam que a
quantidade total de drogas apreendidas ultrapassou os limites usuais de consumo individual
, evidenciando destinação mercantil e expressividade da atividade delitiva.

Portanto, a conjugação dos fatores acima —
alta quantidade
,
diversidade das substâncias
e, sobretudo,
natureza extremamente viciante da droga sintética
— confere à conduta do agente uma
reprovabilidade acentuada
, que
justifica plenamente a elevação da pena-base em 1/3
, nos moldes praticados pelo magistrado
a quo
.

Nesse cenário, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade ou à individualização da pena. Ao contrário, a fração de aumento revela-se
adequada à gravidade concreta das circunstâncias judiciais negativas
, à luz da
regra de preponderância legalmente prevista no art. 42 da Lei de Drogas.

Corroborando o entendimento, junto jurisprudência do Superior de Justiça, citado pelo douto Procurador de Justiça em seu primoroso parecer:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se questiona a exasperação da pena- base em razão da natureza da droga apreendida (cocaína). II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida; e (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo é idônea e está em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal
.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta, conforme jurisprudência consolidada. (...)
.

6. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do STJ e do STF, que reconhecem a possibilidade de exasperação da pena com base na natureza da droga, sem que isso implique violação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida é válida, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A natureza deletéria da droga constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta. 3. As instâncias ordinárias possuem discricionariedade para avaliar as circunstâncias do crime na dosimetria da pena, cabendo revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.464/SC, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022; STJ, AgRg no HC 732.950/SP, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 30/5/2022. (AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)”
Destaquei

Conclui-se, portanto, pela legalidade e razoabilidade da dosimetria realizada, devendo ser mantida integralmente a pena-base fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, diante da presença de vetores negativos relevantes e adequadamente fundamentados. Reconhecida, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea e, na terceira, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), a pena foi fixada definitivamente
em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 463 (quatrocentos e sessenta e três) dias-multa
, montante que se revela
justo e proporcional à conduta praticada
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDGAR SANTOS COSTA,
mantendo inabalada a sentença guerreada.

É o voto.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025